Tribunal: TCU
Processo: 021.291/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Carleone Junior de Araujo contra decisão do Acórdão n° 46/2025 da 1a Câmara..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Carleone Junior de Araújo contra o Acórdão 46/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência da deliberação ao embargante e aos demais interessados.